Tribunal: TJES
Processo: 5000391-52.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000391-52.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE PRADO MARQUES DOS REIS

APELADO: (VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL)

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. MULTA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANDRÉ PRADO MARQUES DOS REIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, ao homologar o pedido de desistência da ação antes da citação da parte requerida, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90, caput, do CPC, e aplicou multa por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável a condenação ao pagamento de custas processuais em caso de desistência da ação antes da citação da parte requerida; (ii) analisar se a multa processual, aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, é cabível no caso dos autos, diante da alegação de que os embargos de declaração não tinham caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em casos de desistência da ação antes da citação da parte contrária, não se aplica a regra do art. 90, caput, do CPC, sendo inaplicável a condenação ao pagamento de custas processuais. A desistência, nesses casos, é regida pelo art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição.

4. A homologação da desistência antes da citação não implica qualquer prestação jurisdicional que justifique a imposição de custas processuais, considerando que não houve angularização da relação processual.

5. Quanto à multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, esta é aplicável apenas quando demonstrado abuso de direito ou uso indevido dos embargos de declaração com intuito protelatório. No caso concreto, os embargos opostos tinham fundamentação idônea e buscavam esclarecer equívoco na decisão originária, não havendo má-fé ou intenção de retardar o feito.

6. O princípio da boa-fé processual e o direito de petição garantido constitucionalmente (art. 5º, XXXV e LIV, CF/1988) afastam a aplicação de penalidade em casos de exercício legítimo de direito processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento de custas processuais é incabível nos casos de desistência da ação antes da citação da parte requerida, devendo ser aplicada a regra do art. 290 do CPC.

2. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, somente é aplicável em casos de uso abusivo dos embargos de declaração com intuito protelatório, sendo afastada quando estes se fundamentam em razões idôneas e visam à correção de erro material ou omissão na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 90, caput; 200, parágrafo único; 290; 485, VIII; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001014-33.2020.8.08.0062, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30.07.2024.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ANDRÉ PRADO MARQUES DOS REIS em face da r. sentença (ID 10004645), prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, deixou de resolver o mérito da presente demanda, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, para homologar o pedido de desistência da ação, na forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10004655), o apelante sustenta que nos casos em que há pedido de desistência, antes da citação da parte requerida, não se faz devida a condenação em custas processuais.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ANDRÉ PRADO MARQUES DOS REIS em face da r. sentença (ID 10004645), prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, deixou de resolver o mérito da presente demanda, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, para homologar o pedido de desistência da ação, na forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10004655), o apelante sustenta que nos casos em que há pedido de desistência, antes da citação da parte requerida, não se faz devida a condenação em custas processuais.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ANDRE PRADO MARQUES DOS REIS:-

Eminente Presidente, serei bem sucinto.

Trata-se de apelação que foi interposta em face de sentença que, no âmbito da ação indenizatória ajuizada pelo apelante, homologou o pedido de desistência da ação. Esse pedido foi formulado antes da citação, mas condenou o apelante ao recolhimento das custas processuais. Mas, não foi só isso.

O juiz sentenciante ainda impôs ao apelante uma multa processual por conta de uma suposta oposição de embargos de declaração meramente protelatórios. Então é justamente com base nessa segunda questão que eu faço a minha sustentação oral, já que com relação ao primeiro capítulo da sentença, a Desembargadora Relatora já deu provimento ao nosso recurso.

Pois bem. Como é sabido, é de conhecimento geral, para evitar o abuso na interposição de recurso, o legislador prevê como sanção processual uma multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa. E o recurso meramente protelatório é aquele que não tem fundamento fático ou jurídico sério. E essa questão é perceptível, que a sua utilização no caso concreto tem um único específico objetivo, que é o de retardar a marcha procedimental.

No caso específico dos autos, é importante destacar que, no que diz respeito à questão relacionada ao recolhimento das custas processuais, o Juízo de Primeiro Grau proferiu três decisões absolutamente contraditórias. Explico melhor. Inicialmente, a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade à justiça, essa decisão se encontra no ID de origem 22182692, determinou a intimação do apelante para, no prazo de 15 dias, providenciar o recolhimento das custas e despesas processuais de ingresso, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

Peço vênia para uma leitura de um pequeno trecho dessa decisão: intime-se o apelante, ou intime-se o beneficiário, a fim de recolher as custas e despesas processuais de ingresso, sob pena de indeferimento exordial e cancelamento da distribuição. Após essa decisão, o autor, ora apelante, desistiu, ele desistiu da ação, pedido que foi homologado pelo juízo em virtude da sua hipossuficiência financeira. A partir de então, o juízo homologou afirmando que a desistência ocorreu por conta de uma suposta litispendência e por conseguinte condenou o autor apelante ao recolhimento das custas e despesas processuais remanescentes. Dessa decisão foram opostos os embargos de declaração, justamente informando ao juízo que não havia litispendência nesse caso. O que motivou a desistência foi a hipossuficiência financeira do autor. Além disso, essa segunda decisão conflitava com a decisão anterior, que indicava que a desistência da ação, ou não o recolhimento das custas, geraria apenas e tão somente o cancelamento da distribuição.

O juízo sentenciante, a partir de então, rejeitou os embargos e passou a sustentar que o autor apelante deveria providenciar o pagamento das custas e despesas processuais de ingressos. Ou seja, no caso em apreço, com todo respeito ao juiz sentenciante mas, sua excelência proferiu três decisões absolutamente contraditórias. A primeira delas, interferimento da exordial e cancelamento da distribuição, ID de origem 22182692. A segunda delas, condenação ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes, ID de origem 30737233. E a terceira delas, condenação ao pagamento de custas e despesas processuais de ingressos, ID de origem 38401709. Daí porque, tomando como base essas três decisões, o apelante opôs novos embargos de declaração a fim de que o juízo informasse objetivamente se a providência administrativa do cancelamento da distribuição, ela daria ou não ensejo ao recolhimento de taxa, esclarecendo, inclusive, o conflito existente entre essas três decisões supramencionadas, tendo em vista que, repito - a primeira delas indicava o indeferimento da exordial, o cancelamento da distribuição; a segunda, a condenação ao pagamento de custos e despesas remanescentes; a terceira, a condenação ao pagamento de custos e despesas de ingressos - ou seja, todo esse contexto, denota que os segundos embargos de declaração que foram opostos pelo autor, ora apelante, eles não tinham caráter meramente protelatório. Ao contrário, eles visavam esclarecer uma obscuridade, uma contradição que surgiu a partir de três decisões conflitantes que foram proferidas pelo próprio juiz sentenciante.

Dessa forma, não restando caracterizado o intuito protelatório na oposição dos embargos, no nosso entendimento deve ser afastada essa multa que foi imposta ao autor ora apelante, tendo em vista que repise-se o que motivou a oposição dos segundos embargos foram a contradição existente nas três decisões que foram proferidas pelo juiz sentenciante.

Complemento a nossa apelação. Nosso recurso visa a reforma da sentença para também afastar a multa processual que foi imposta ao autor apelante, tendo em vista que os embargos não tinham caráter meramente profissional.

Obrigado, Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos para analisar as colocações que foram feitas.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/01/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Eminentes Pares, a ínclita Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, na ocasião da sessão pretérita, pediu o retorno dos autos em razão da omissão alegada pela parte apelante no relatório publicado no ID 10174168, ante a ausência de apreciação do pedido relativo ao afastamento da multa processual, arbitrada em decorrência do suposto caráter protelatório dos embargos de declaração opostos no ID 10004651 (ID 40971271 da origem).

No aludido relatório, de fato apenas constou a irresignação do apelante em relação à condenação em custas processuais. Todavia, compulsando o recurso de apelação interposto pelo apelante, verifico que, realmente, além do pedido de dispensa do recolhimento das custas processuais, o recorrente também pleiteou o afastamento da multa processual a ele imposta.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉ PRADO MARQUES DOS REIS
em face da r. sentença (ID 10004645), prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, deixou de resolver o mérito da presente demanda, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, para homologar o pedido de desistência da ação, na forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10004655), o apelante sustenta que nos casos em que há pedido de desistência, antes da citação da parte requerida, não se faz devida a condenação em custas processuais.

Outrossim, sustenta o equívoco da decisão que o condenou em multa processual, por entender que os segundos embargos de declaração possuíram caráter protelatório, uma vez que, na verdade, agiu no legítimo exercício de seu direito processual, sem qualquer intenção de procrastinar a tramitação do feito, mas, tão somente, para demonstrar que a decisão originária desconsiderou entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização da relação processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que, após o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, a parte requerente pleiteou, antes da citação do réu, a desistência da ação.

Quanto à gratuidade de justiça, transcrevo a inteligência dos arts. 98 e 99, vide:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Conforme constou na sentença vergastada:

Trata-se a presente demanda de procedimento comum cível.

Com a petição inicial vieram a procuração e demais documentos.

Decisão (ID 22182692) indeferindo o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça a parte requerente.

Decisão (ID 28193885) rejeitando o recurso de embargos de declaração (ID 23213660).

Petição (ID 29699250) pugnando pela desistência da demanda.

É o relatório. DECIDO.

Sobre a desistência, dispõe a Lei n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil):

[...] Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. [...]

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. [...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

VIII - homologar a desistência da ação; [...]

Analisando os presentes autos, observa-se que a parte requerente pugnou pela desistência da demanda, em razão de litispendência.

Registro, por oportuno, que a parte requerida sequer foi citada, não havendo, assim, que se falar em eventual anuência do pedido.

À luz do exposto,
deixo de resolver o mérito da presente demanda, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, para homologar o pedido de desistência da ação, na forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos,

observam-se elementos suficientes à manutenção do indeferimento

do benefício da assistência judiciária gratuita pelo apelante, tanto é que o mesmo recolheu o preparo recursal.

Quanto aos casos de desistência, estabelece o art. 90,
caput
, do CPC que:

“
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

No entanto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJES,
não é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que a desistência da ação foi pleiteada antes da citação da parte contrária
, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC.

De forma ilustrativa, colaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS - ARTIGO 90 DO CPC - INAPLICABILIDADE AO CASO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) In casu, observam-se elementos suficientes à manutenção do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pela apelante; 2) Em relação aos casos de desistência, preleciona o art. 90, caput, do CPC que: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”; 3)
Conforme entendimento do STJ e deste TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que a desistência da ação foi motivada antes da citação da parte contrária, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC
; 4) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001014-33.2020.8.08.0062, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).
2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015
. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023
);

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO. ART. 290 DO CPC. APLICAÇÃO. ARTIGO 90 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor do disposto no artigo 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
2. Conforme entendimento do STJ e do TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que, indeferida a gratuidade de justiça, a desistência da ação antecedeu a citação e foi motivada justamente pela impossibilidade de o Autor arcar com o pagamento das custas processuais, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC
. 3. Recurso provido. (
TJES, Classe: Apelação,
5003619-69.2021.8.08.0048
, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data:
10/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC.
2. Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial
.
3.
Recurso conhecido e provido. (
TJES, Classe: Apelação,
5006148-36.2021.8.08.0024
, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:
10/Apr/2023).

Logo,
deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

Ademais, os embargos de declaração opostos pelo embargante, ora apelante, possuem amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, ou mesmo para corrigir erro material.

No caso concreto, corroboro com a tese do apelante de que este agiu no legítimo exercício de seu direito processual, sem qualquer intenção de procrastinar a tramitação do feito, mas, tão somente, para demonstrar que a decisão originária desconsiderou entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme entendimento pacificado pelo STJ, acima transcrito, ao autor que desiste da ação antes da citação do réu não é cabível a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, tendo em vista a inexistência de triangularização da relação processual.

Nesse sentido,
as razões dos embargos visavam evidenciar ao magistrado
a quo
o equívoco na manutenção da condenação
, de forma a assegurar a correta aplicação da legislação e da jurisprudência.

Os princípios da boa-fé processual e da ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal (art. 5º, LIV e LV), orientam que nenhuma parte pode ser penalizada pelo exercício legítimo de seu direito de petição, sobretudo quando busca aclarar ou corrigir um erro material da decisão judicial. Não houve, em momento algum, abuso do direito de recorrer, mas sim o exercício regular de um direito com fundamento legal.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, somente é aplicável em casos inequívocos de uso abusivo dos embargos de declaração com objetivo protelatório, o que não se verifica no caso em análise. Os embargos opostos possuíam fundamentação idônea, com o único intuito de demonstrar ao juízo que a condenação às custas processuais contrariava entendimento consolidado, inexistindo qualquer má-fé ou intenção de retardar o processo.

Dessa forma,

concluo também pelo afastamento da multa processual aplicada em desfavor do apelante
, tendo em vista a ausência de caráter protelatório na oposição dos embargos de declaração na origem.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ANDRÉ PRADO MARQUES DOS REIS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença vergastada a fim de
(i)
excluir a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e
(ii)
afastar a multa processual a ele aplicada, quando da oposição do embargos de declaração na origem, por inexistir intenção protelatória no aludido recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

tnsr*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, a ínclita Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, na ocasião da sessão pretérita, pediu o retorno dos autos em razão da omissão alegada pela parte apelante no relatório publicado no ID 10174168, ante a ausência de apreciação do pedido relativo ao afastamento da multa processual, arbitrada em decorrência do suposto caráter protelatório dos embargos de declaração opostos no ID 10004651 (ID 40971271 da origem).

No aludido relatório, de fato apenas constou a irresignação do apelante em relação à condenação em custas processuais. Todavia, compulsando o recurso de apelação interposto pelo apelante, verifico que, realmente, além do pedido de dispensa do recolhimento das custas processuais, o recorrente também pleiteou o afastamento da multa processual a ele imposta.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉ PRADO MARQUES DOS REIS
em face da r. sentença (ID 10004645), prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, deixou de resolver o mérito da presente demanda, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, para homologar o pedido de desistência da ação, na forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10004655), o apelante sustenta que nos casos em que há pedido de desistência, antes da citação da parte requerida, não se faz devida a condenação em custas processuais.

Outrossim, sustenta o equívoco da decisão que o condenou em multa processual, por entender que os segundos embargos de declaração possuíram caráter protelatório, uma vez que, na verdade, agiu no legítimo exercício de seu direito processual, sem qualquer intenção de procrastinar a tramitação do feito, mas, tão somente, para demonstrar que a decisão originária desconsiderou entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização da relação processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que, após o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, a parte requerente pleiteou, antes da citação do réu, a desistência da ação.

Quanto à gratuidade de justiça, transcrevo a inteligência dos arts. 98 e 99, vide:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Conforme constou na sentença vergastada:

Trata-se a presente demanda de procedimento comum cível.

Com a petição inicial vieram a procuração e demais documentos.

Decisão (ID 22182692) indeferindo o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça a parte requerente.

Decisão (ID 28193885) rejeitando o recurso de embargos de declaração (ID 23213660).

Petição (ID 29699250) pugnando pela desistência da demanda.

É o relatório. DECIDO.

Sobre a desistência, dispõe a Lei n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil):

[...] Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. [...]

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. [...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

VIII - homologar a desistência da ação; [...]

Analisando os presentes autos, observa-se que a parte requerente pugnou pela desistência da demanda, em razão de litispendência.

Registro, por oportuno, que a parte requerida sequer foi citada, não havendo, assim, que se falar em eventual anuência do pedido.

À luz do exposto,
deixo de resolver o mérito da presente demanda, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, para homologar o pedido de desistência da ação, na forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos,

observam-se elementos suficientes à manutenção do indeferimento

do benefício da assistência judiciária gratuita pelo apelante, tanto é que o mesmo recolheu o preparo recursal.

Quanto aos casos de desistência, estabelece o art. 90,
caput
, do CPC que:

“
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

No entanto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJES,
não é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que a desistência da ação foi pleiteada antes da citação da parte contrária
, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC.

De forma ilustrativa, colaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS - ARTIGO 90 DO CPC - INAPLICABILIDADE AO CASO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) In casu, observam-se elementos suficientes à manutenção do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pela apelante; 2) Em relação aos casos de desistência, preleciona o art. 90, caput, do CPC que: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”; 3)
Conforme entendimento do STJ e deste TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que a desistência da ação foi motivada antes da citação da parte contrária, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC
; 4) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001014-33.2020.8.08.0062, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).
2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015
. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023
);

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO. ART. 290 DO CPC. APLICAÇÃO. ARTIGO 90 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor do disposto no artigo 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
2. Conforme entendimento do STJ e do TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que, indeferida a gratuidade de justiça, a desistência da ação antecedeu a citação e foi motivada justamente pela impossibilidade de o Autor arcar com o pagamento das custas processuais, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC
. 3. Recurso provido. (
TJES, Classe: Apelação,
5003619-69.2021.8.08.0048
, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data:
10/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC.
2. Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial
.
3.
Recurso conhecido e provido. (
TJES, Classe: Apelação,
5006148-36.2021.8.08.0024
, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:
10/Apr/2023).

Logo,
deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

Ademais, os embargos de declaração opostos pelo embargante, ora apelante, possuem amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, ou mesmo para corrigir erro material.

No caso concreto, corroboro com a tese do apelante de que este agiu no legítimo exercício de seu direito processual, sem qualquer intenção de procrastinar a tramitação do feito, mas, tão somente, para demonstrar que a decisão originária desconsiderou entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme entendimento pacificado pelo STJ, acima transcrito, ao autor que desiste da ação antes da citação do réu não é cabível a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, tendo em vista a inexistência de triangularização da relação processual.

Nesse sentido,
as razões dos embargos visavam evidenciar ao magistrado
a quo
o equívoco na manutenção da condenação
, de forma a assegurar a correta aplicação da legislação e da jurisprudência.

Os princípios da boa-fé processual e da ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal (art. 5º, LIV e LV), orientam que nenhuma parte pode ser penalizada pelo exercício legítimo de seu direito de petição, sobretudo quando busca aclarar ou corrigir um erro material da decisão judicial. Não houve, em momento algum, abuso do direito de recorrer, mas sim o exercício regular de um direito com fundamento legal.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, somente é aplicável em casos inequívocos de uso abusivo dos embargos de declaração com objetivo protelatório, o que não se verifica no caso em análise. Os embargos opostos possuíam fundamentação idônea, com o único intuito de demonstrar ao juízo que a condenação às custas processuais contrariava entendimento consolidado, inexistindo qualquer má-fé ou intenção de retardar o processo.

Dessa forma,

concluo também pelo afastamento da multa processual aplicada em desfavor do apelante
, tendo em vista a ausência de caráter protelatório na oposição dos embargos de declaração na origem.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ANDRÉ PRADO MARQUES DOS REIS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença vergastada a fim de
(i)
excluir a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e
(ii)
afastar a multa processual a ele aplicada, quando da oposição do embargos de declaração na origem, por inexistir intenção protelatória no aludido recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar